Tribunal: TJMT
Processo: 1014045-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014045-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), DIONE DE SANTANA MENDONCA - CPF: 944.068.551-49 (AGRAVANTE), EDUARDO LUZ MENDONCA - CPF: 045.326.361-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS –

ALIMENTOS FIXADOS
INTUITU FAMILIAE
- TESE DE ILEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO - AFASTADA

– ALEGAÇÃO DE QUE OS ALIMENTOS FORAM PRESTADOS
IN NATURA
– ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO UNILATERAL – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I – Os alimentos foram fixados originalmente na forma

intuitu

familiae
, de modo que,
como o crédito é em prol
dos dois filhos e
não houve individualização da porcentagem devida a cada
um
,
todos os alimentandos possuem legitimidade
para cobrança da

integralidade de seu valor.

I
I
-
Em caráter excepcional, o pagamento
in natura
poderá ser deduzido da pensão alimentícia no caso de se revelar despesa essencial para o alimentando, isso se houver a anuência dele ou do seu representante legal
.

II
I
-
N
ão há no acordo entabulado pelos genitores qualquer ressalva para pagamento da verba alimentar de forma diversa da estabelecida, tampouco consta nos autos a concordância do exequente acerca da compensação dos alimentos, bem como não há provas do suposto acordo verbal firmado entre as partes, de modo que a alteração na forma de pagamento dos alimentos, afora o que restou instituído, constitui mera liberalidade do alimentante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIONE DE SANTANA MENDONCA, com o

fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1010319-09.2023.8.11.0006,

ajuizad
o

por

EDUARDO LUZ MENDONCA, rejeitou a tese de quitação da obrigação alimentar.

Para tanto, aduz o agravante que os valores devidos foram integralmente quitados, da forma estabelecida por

acordo verbal com a
genitora
do
agravado.

Afirma que
comprovou o pagamento e

R$33.609,09 (trinta e três mil, seiscentos e nove reais e nove centavos), valor bem

superior ao acordado para pagamento de alimentos.

Sustenta a ilegitimidade ativa do requerente para litigar em nome do irmão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido (id.
216602664
).

A parte agravada apresentou
c
ontrarrazões
à id.

217796699
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de compensação dos alimentos e
rejeitou a tese de quitação da obrigação alimentar.

Inicialmente, o agravante s
ustenta a ilegitimidade ativa do requerente para litigar em nome do irmão.

No caso,
verifica-se que a
pensão alimentícia foi concedida em caráter
intuitu

familiae
, em favor dos dois filhos do agravante.

Desse modo,
como o crédito é em prol
dos dois filhos e
não houve individualização da porcentagem devida a cada
um
, dispõe cada
filho
de legitimidade para cobrança da

integralidade de seu valor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de alimentos – Indeferimento do pedido do executado, no sentido de ser reconhecido que o exequente tem direito a apenas 50% do valor devido a título de alimentos – Decisão acertada –
Alimentos fixados
intuitu

familiae
- Grupo familiar passa a ser dotado de uma solidariedade ativa convencional, podendo, portanto, qualquer credor pleitear a execução da totalidade da pensão devida
– Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21012565420208260000 SP 2101256-54.2020.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 03/09/2020, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS FIXADOS INTUITU FAMÍLIA - TESE DE ILEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO - AFASTADA - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES - PERIGO DE DANO - AUSENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Os alimentos foram fixados originalmente na forma
intuitu

familiae
, de modo que não é possível aferir, com exatidão, qual porcentagem cabe a cada alimentado. Nesta hipótese, todos os alimentandos possuem legitimidade para executar os débitos alimentares, dada a solidariedade entre eles -
Uma vez que não resta evidenciado qualquer perigo de dano em o agravante ter que anexar aos autos as certidões requeridas, impõe-se a manutenção da decisão - Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0658429-68.2023.8.13.0000,
Relator: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 17/11/2023, 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS INTUITU FAMILIAE. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE.
Os alimentos em execução foram fixados na modalidade
intuitu

familiae
, razão pela qual qualquer dos beneficiários possui legitimidade para cobrar o débito integral, em razão da solidariedade entre os credores.
NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento No 70069491652, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 07/07/2016).

(TJ-RS - AI: 70069491652 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 07/07/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/07/2016)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa do
requerente
.

No que diz respeito à quitação da obrigação alimentar,
melhor sorte não assiste
ao agravante.

Na hipótese, constata-se dos documentos acostados aos autos que os
genitores firmaram um acordo no qual estipularam o pagamento a título de alimentos no percentual de 1
28
% (cento e
vinte e oito
por cento) do
salário mínimo
, a serem pagos pelo agravante em favor dos filhos
(Id.
133293311 - Pág. 2
– autos de origem).

O referido acordo
, entabulado pelo ex-casal em
01.04.2011
,
foi
homologado judicialmente
em 26.09.2011
(id.
133293311 - Pág. 9
)
.

O agravante alega que
os valores devidos foram integralmente quitados, da forma estabelecida por acordo verbal com a genitora do agravado.

Sustenta que
houve um acordo verbal entre a genitora, o irmão do

exequente e o executado para que os valores pertinentes aos alimentos fossem pagos

no importe de 50% diretamente a
Leonardo Luz Mendonça
, visto que
Leonardo

ingressaria na faculdade
,
e os outros 50% seria
m
pago
s
a Sra.
Andréia Pereira Luz,

como foi feito durante todo período.

Aduz que n
o mesmo acordo entre o executado e a genitora do exequente,

restou estabelecido que o pai, ora executado, pagaria a título de
compensação
aos

alimentos
,
o valor mensal do plano de saúde dos filhos.

Como se
sabe,
a
rigor do artigo 1.707 do Código Civil, o direito ao recebimento da pensão alimentícia não pode ser renunciado, tampouco transferido a outrem, eis que os alimentos devem assegurar a existência do alimentando, devendo ser pagos na forma estabelecida.

À propósito:

“Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”.

Impende consignar que, em caráter excepcional, o pagamento
in natura
poderá ser deduzido da pensão alimentícia no caso de se revelar despesa essencial para o alimentando, isso se houver a anuência dele ou do seu representante
legal.

Não é este o caso dos autos.

Com efeito, não há no acordo entabulado pelos genitores qualquer ressalva para pagamento da verba alimentar de forma diversa da estabelecida, tampouco consta nos autos a concordância
do exequente
acerca da compensação dos alimentos,

bem como não há provas do suposto acordo verbal firmado entre as partes,
de modo que
a alteração na forma de pagamento dos alimentos
, afora o que restou instituído, constitu
i
mera liberalidade do alimentante.

Assim, considerando que foi estabelecido que a forma de pagamento da pensão alimentícia deveria ser feita
in
pecunia
, caberia ao agravante fazer o pagamento na forma definida judicialmente, não sendo possível promover a alteração unilateral.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que fixada a prestação alimentícia, incumbe ao devedor cumprir a obrigação na forma determinada pela sentença, não sendo possível compensar os alimentos
arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
”. (STJ –
AgRg
no
Resp
: 1257779 MG 2011/0095834-8, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 4.11.2014, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12.11.2014) (
g.n
.)

Desse modo, não há como acolher justificativa de prestação de alimentos diversa daquela estabelecida, por se tratar
a alteração dos termos do acordo
mera liberalidade do agravante.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024